Tribunal: STF
Processo: ARE 1282155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO -Ação declaratória c.c anulatória de lançamento e repetição de indébito - IPTU - Templo de qualquer culto. 1) Pretendido reconhecimento da imunidade - A imunidade, prevista no inciso VI do art. 150 da Constituição Federal deve ser interpretado em conjunto com o § 4º do mesmo artigo, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Imóveis adquiridos para a construção de templo, relacionado, portanto, à finalidade da entidade - Entendimento consolidado dos C. STF e STJ de que cabe à Municipalidade demonstrar que os imóveis pertencentes a essas entidades estão desvinculados da destinação institucional. 2) Declaração de inexistência de relação jurídica tributária que tem efeitos futuros - Mitigação da Súmula 239 do STF - Precedentes do STJ e STF. 3) Prescrição - Prazo que deve ser contado da data do efetivo pagamento do tributo, limitado ao período de cinco anos que antecedeu a propositura da ação - Inteligência do artigo 168 do CTN - Prescrição apenas dos pagamentos anteriores a 31/03/2011 - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.
    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente